Tribunal: TRF3
Processo: 0012100-24.2007.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Inteiro teor:
229/366)

0012100-24.2007.4.03.6110

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

- Há omissão no acórdão quanto à nulidade da citação da União tendo em conta a incompetência absoluta do juízo estadual. Tratando-se de matéria que deve ser conhecida de ofício (art. 337, §5o, do CPC), passo à análise da questão.

-A sucessão legal da RFFSA pela União impôs a alteração subjetiva na relação processual, nos termos do art. 41 do CPC/73 (atual art. 108, CPC/15), o que gerou, por consequência, a superveniente incompetência absoluta do juízo estadual, permanecendo válidos todos os atos processuais já praticados.

-Assim, não há nulidade na citação da União, especialmente tendo em conta o seu comparecimento espontâneo aos autos, conforme previsão do art. 214, §1o do CPC/73 (atual art. 239, §1o do CPC/15).

- No que toca às demais alegações suscitadas pela embargante, não verifico omissão no v. acórdão.

- Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012100-24.2007.4.03.6110

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO MORAIS FERREIRA - SP258063

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012100-24.2007.4.03.6110

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO MORAIS FERREIRA - SP258063

APELADO: UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: LUIS CLAUDIO ADRIANO - SP77552

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL, em face do v. acórdão que deu provimento à apelação do Município de Sorocaba para julgar improcedentes os embargos à execução.

Alega a embargante, em síntese, omissão do v. acórdão quanto à nulidade da citação da União tendo em conta a incompetência absoluta do juízo estadual, à nulidade da Certidão de Dívida Ativa, à ocorrência da prescrição, à imunidade tributária recíproca e à violação da Lei no 3.115/1957, dos artigos 130 e 131 do CTN, e do art. 333, I do CPC.

Apresentada resposta aos embargos de declaração.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0012100-24.2007.4.03.6110

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: SOROCABA PREFEITURA MUNICIPAL

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO MORAIS FERREIRA - SP258063

APELADO: UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: LUIS CLAUDIO ADRIANO - SP77552

V O T O

Os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).

Há omissão no acórdão quanto à alegação de nulidade da citação da União tendo em conta a incompetência absoluta do juízo estadual. Tratando-se de matéria que deve ser conhecida de ofício (art. 337, §5o, do CPC), passo à análise da questão.

A sucessão legal da RFFSA pela União impôs a alteração subjetiva na relação processual, nos termos do art. 41 do CPC/73 (atual art. 108, CPC/15), o que gerou, por consequência, a superveniente incompetência absoluta do juízo estadual, permanecendo válidos todos os atos processuais já praticados.

Assim, não há nulidade na citação da União, especialmente em razão do seu comparecimento espontâneo aos autos, conforme previsão do art. 214, §1o do CPC/73 (atual art. 239, §1o do CPC/15).

Quanto à alegação de omissão de violação da Lei no 3.115/1957, dos artigos 130 e 131 do CTN, e do art. 333, I do CPC, verifico inovação recursal, já que a embargante sequer apresentou contrarrazões ao recurso de apelação do Município (fl. 208), não cabendo tal alegação nesse momento processual.

Quanto às demais alegações suscitadas pela embargante, não verifico omissão no v. acórdão.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

- Há omissão no acórdão quanto à nulidade da citação da União tendo em conta a incompetência absoluta do juízo estadual. Tratando-se de matéria que deve ser conhecida de ofício (art. 337, §5o, do CPC), passo à análise da questão.

-A sucessão legal da RFFSA pela União impôs a alteração subjetiva na relação processual, nos termos do art. 41 do CPC/73 (atual art. 108, CPC/15), o que gerou, por consequência, a superveniente incompetência absoluta do juízo estadual, permanecendo válidos todos os atos processuais já praticados.

-Assim, não há nulidade na citação da União, especialmente tendo em conta o seu comparecimento espontâneo aos autos, conforme previsão do art. 214, §1o do CPC/73 (atual art. 239, §1o do CPC/15).

- No que toca às demais alegações suscitadas pela embargante, não verifico omissão no v. acórdão.

- Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.